Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. COMPANHEIRA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGA. PENA EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCONVENIÊNCIA DA VISITA NA PRISÃO DE CONDENADOS POR CRIME DOLOSO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber visita da companheira condenada por tráfico de drogas em regime aberto. É inadequada a visita ao presídio de parentes de presos condenado por crime doloso.
2 Agravo não provido.